Tribunal: TJDFT
Processo: 0738159-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PROGRAMA PRO-DF II. INCENTIVO FISCAL AO ICMS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 3.196/2003. REMISSÃO LEGAL DOS 70% INCENTIVADOS. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DOS 30% NÃO INCENTIVADOS. VALIDADE DA CÉDULA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de cédula de crédito comercial e do consequente débito correspondente, decorrente de operação realizada no âmbito do PRO-DF II, no qual a apelante recebeu incentivo fiscal correspondente a 70% do ICMS devido na importação de mercadorias, com financiamento operacionalizado pelo BRB mediante recursos do FUNDEFE. A autora sustenta inexistir dívida remanescente diante da revogação do marco normativo, da declaração de inconstitucionalidade da Lei 3.196/2003 e da remissão legal dos créditos tributários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cédula de crédito comercial firmada no âmbito do PRO-DF II apresenta vício capaz de justificar sua anulação e (ii) estabelecer se a remissão legal dos créditos tributários relativos aos 70% incentivados afasta a exigibilidade do débito cobrado à apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cédula de crédito comercial possui fundamento válido nas normas vigentes à época da contratação, não apresentando vício que autorize sua anulação.
4. A obrigação tributária decorrente do ICMS foi fracionada: 70% seriam cobertos com recursos do FUNDEFE e 30% permaneceram de responsabilidade direta da apelante, condicionando o repasse da parcela incentivada ao pagamento regular da parte não incentivada.
5. A remissão prevista nas Leis Distritais 4.732/2011 e 6.225/2018 incide exclusivamente sobre a parcela incentivada (70%), não alcançando os 30% do tributo de responsabilidade direta da contribuinte.
6. O débito cobrado extrajudicialmente corresponde, em linhas gerais, aos 30% não pagos, acrescidos dos encargos previstos contratualmente, não havendo prova de cobrança em duplicidade.
7. Não há notícia de cobrança judicial pela instituição financeira, sendo legítimo o Distrito Federal buscar a parcela correspondente ao imposto não recolhido; eventuais discussões sobre o montante devido devem ser formuladas em demanda própria de cobrança ou execução.
8. A inadimplência da apelante a partir de 2016 impediu o repasse dos valores incentivados, conforme condição expressa da cédula, legitimando a consolidação do débito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A remissão dos créditos tributários prevista nas Leis Distritais 4.732/2011 e 6.225/2018 alcança apenas a parcela incentivada do ICMS (70%), permanecendo exigíveis os 30% de responsabilidade direta do contribuinte. 2. A cédula de crédito comercial fundada no PRO-DF II é válida e não apresenta vício apto a justificar sua anulação. 3. A inadimplência da parcela não incentivada impede o repasse dos valores incentivados e autoriza a cobrança dos valores não pagos acrescidos dos encargos contratuais.
_______________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 3.196/2003; Lei Distrital 4.732/2011; Lei Distrital 6.225/2018, art. 2o, §3o, II; CPC, art. 85, §11.